Tribunal: TJMT
Processo: 1019063-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019063-16.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravantes : GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO e MARIA EUGÊNIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO
Agravada : SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
Número do Protocolo: 1019063-16.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO e MARIA EUGÊNIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1002378-51.2019.8.11.0037), ajuizada contra os agravantes por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pelos agravantes, por entender não configurado o requisito da probabilidade do direito, uma vez que “não há elementos probatórios que indiquem a pertinência do direito material, já que a obrigação pecuniária atribuída à embargada (na petição inicial) ainda depende de reconhecimento judicial nos autos da Ação de Indenização n°1002375-96.2019.8.11.0037, não podendo falar, portanto, em débito líquido e certo no valor de R$ 1.301.366,33 em favor dos embargantes e tampouco em compensação de dívidas” (cf. Id. no 38235745 dos autos de origem).
Os agravantes afirmam que estão presentes todos os requisitos necessários para o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, nos moldes em que prevê o art. 919, §1o, do CPC, dando enfoque à presença de caução idônea e suficiente à garantia do Juízo, consubstanciada na oferta do “imóvel objeto da matrícula n° 50.517, do livro 02, do CRI de Jataí – GO”, somado ao “depósito judicial na execução, no valor de R$ 490.056,61, referente à venda de grãos depositados na AMAGGI como garantia da CPR executada”, e asseveram que, “na parte da fundamentação da decisão ora guerreada, a própria magistrada reconheceu (...), (uma vez que) fizeram o requerimento em petição, bem como havia a garantia da execução pelo deposito judicial”, porém, contraditoriamente, o desfecho decisório foi pela rejeição do pedido; esmiunçando essa última assertiva, dizem que, após distribuída a inicial, a MMa. Juíza “condicionou a apreciação do pedido de efeito suspensivo à certificação cartorária quanto à garantia apresentada nos autos, sendo que, após a certidão da serventia, os autos deveriam ser conclusos para deliberação do efeito suspensivo, (...) (contudo), apesar do cartório da 2a Vara Cível de Primavera do Leste informar nos autos que os agravantes haviam oferecido um bem imóvel em garantia, além daqueles R$ 490.056,61 depositados judicialmente, a MMa. Juíza não decidiu sobre o efeito suspensivo dos embargos à execução, apenas intimou as partes sobre provas a serem produzidas”, momento em que “chamaram o feito à ordem, porém, apesar de reconhecer que (eles) preencheram os requisitos à atribuição do efeito suspensivo (...), o Juízo de piso indeferiu o pedido”.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja atribuído o devido efeito suspensivo aos embargos à execução; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 57182460).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Em breve retrospectiva das manifestações do Juízo de origem acerca da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, tem-se que, ao receber a petição inicial, a MMa Juíza assim dispôs: “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo ante a ausência de garantia da execução” (cf. Id. no 29108321 dos autos de origem), contudo, instada a rever a conclusão inicial a pedido dos embargantes/agravantes, ordenou que, “como providência prévia à reanálise do pedido de efeito suspensivo, certifique-se quanto à garantia da execução, consoante noticiado pela parte embargante” (cf. Id. no 29108321 dos autos de origem), e, então, vindo aos autos à certidão da Secretária do Juízo, na decisão agravada, ao apreciar o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, concluiu que “não há elementos probatórios que indiquem a pertinência do direito material (alegado pelos embargantes), já que a obrigação pecuniária atribuída à embargada (na petição inicial) ainda depende de reconhecimento judicial nos autos da Ação de Indenização n°1002375-96.2019.8.11.0037, não podendo falar, portanto, em débito líquido e certo no valor de R$ 1.301.366,33 em favor dos embargantes e tampouco em compensação de dívidas” (cf. Id. no 38235745 dos autos de origem).
Nota-se, então, que em nenhum momento a MMa Juíza reconheceu o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, na verdade, em sentido diametralmente oposto, expressamente consignou que não restou configurada a indispensável probabilidade do direito alegado pelos embargantes (CPC, art. 919, §1o, c/c art. 300, caput), sendo este o específico motivo pelo qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado na inicial, e não em decorrência de suposta insuficiência da caução ofertada, daí porque o que vê é que o enfoque dado à questão nas razões recursais está totalmente deslocado e tresloucado, afinal, não fere e sequer se refere aos fundamentos adotados na decisão agravada, o que, sem dúvida, ofende o princípio do ônus da impugnação específica - ou dialeticidade recursal -, este que constitui um dos requisitos intrínseco de admissibilidade qualquer recurso.
Portanto, uma vez que os agravantes não combatem a fundamentação exposta na decisão agravada, é simplesmente inviável e impraticável o reexame do seu conteúdo decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da decisão.
Feitas essas considerações, com fulcro nos art. 932, III, c/c art. 1.019, caput, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento à falta de dialeticidade das razões recursais.
Custas pelos agravantes.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator